Tribunal: STF
Processo: ARE 1384380
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 23, p. 6):



“SERVIDOR PÚBLICO. DEPARTAMENTO MUNICIPAL ÁGUAS E ESGOTOS. ABONO FAMÍLIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RECEPCIONADA PELA ORDEM CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. DIREITO ADQUIRIDO NÃO EXISTENTE. ADVENTO DA LC-POA Nº 466/01 QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Muito embora não se olvide a natureza previdenciária subjacente, o abono familiar é repassado pelo ente público ao seu servidor, conforme previsão expressa da LC-POA nº 133/85. 2. Prescrição. Pleito de percepção de vantagem pecuniária de cunho sucessivo. Prescrição progressiva das prestações à medida que completarem os cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram, na esteira do verbete nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Muito embora a natureza previdenciária, o abono familiar é repassado pelo ente público ao seu servidor, na forma prevista na LC-POA nº 133/85, somente revogada nesta parte pela LC-POA nº 466/01, depois reafirmada pela LC-POA nº 478/02. 4. O autor é servidor público do Departamento Municipal de Águas e Esgotos - DMAE, onde ocupa o cargo de Vigilante e percebeu o abono familiar decorrente do preenchimento dos requisitos postos na legislação que lhe era aplicável (LC-POA nº 133/85). 5. O limite estabelecido no art. 13 da EC nº 20/98 cede ante a limitação prevista na legislação municipal. ODecreto-POA nº 13.394/01, regulamentando a LC-POA nº 466/01, previu o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do benefício pleiteado. Já a LC-POA nº 478/02 fixou o limite de enquadramento em R$ 468,47. No caso concreto, o autor sempre extrapolou o valor do limite para a percepção do benefício. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 36, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, XXXVI; 7º, XII; 39, § 3º; e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais aduz-se, em suma, que:



    “A atitude do Município de Porto Alegre, então, sob a atua administração, contraria de forma expressa o citado artigo 1º, III, da Constituição Federal por atacar o direito da pessoa humana e infringe os artigos 39, § 3º e 7º, inciso XII, bem como o artigo 60, § 4º, inciso IV, visto que o direito ao abono é direito constitucional estendido aos servidores públicos e se constitui em direito e garantia individual inalienável ao cidadão, fere de morte pois o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.” (eDOC 28, p. 8)



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS negou seguimento ao recurso à luz dos temas 543 e 660 da sistemática de repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo de instrumento. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral . A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno) . Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso no que concerne às matérias debatidas nos Temas 543 e 660 da sistemática da repercussão geral.



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 543 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.



    No que remanesce, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na Súmula 279 do STF. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito do verbete sumular indicado. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente